Tribunal: TJSP
Processo: 2168405-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta. Liminar deferida.
1. Decisão que se valeu de fundamentação genérica. A ausência de vínculo residencial e de ocupação lícita não são fundamentos suficientes a justificar a indispensabilidade da custódia. Fatos que não se revestem de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta. Liminar deferida.
1. Decisão que se valeu de fundamentação genérica. A ausência de vínculo residencial e de ocupação lícita não são fundamentos suficientes a justificar a indispensabilidade da custódia. Fatos que não se revestem de gravidade concreta. Pequena quantidade de drogas. Paciente que não registra antecedentes criminais. Menor de vinte e um anos. Perspectiva de tratamento punitivo mais brando que não se encontra afastada. Manutenção da custódia que se mostra exagerada. Suficiência das medidas cautelares alternativas.
2. Ordem concedida.